Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-21.2014.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002692-21.2014.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO E CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS – TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente em execuções fiscais é regulada pelo artigo 40 da Lei no 6.830/80, com suspensão automática do processo por um ano e subsequente início do prazo prescricional, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS.

2. A demora na citação do devedor, causada por dificuldades no mecanismo judicial ou pela impossibilidade de localização do executado e de bens penhoráveis, não configura inércia do credor, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.

No caso concreto, restou demonstrado que a Fazenda Pública realizou sucessivas diligências para localização do devedor e de seus bens, não havendo desídia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível no 0002692-21.2014.8.11.0059
, que deu provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

A agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou a inércia da Fazenda Pública, que, apesar de sucessivas diligências infrutíferas, não promoveu medidas eficazes para a localização do devedor ou de bens penhoráveis, deixando transcorrer o prazo prescricional.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Não houve apresentação das contrarrazões. (id.224010174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno traz como ponto central a controvérsia sobre a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na alegada inércia da Fazenda Pública.

Inicialmente, cabe destacar que a prescrição intercorrente em execuções fiscais é regulada pelo artigo 40 da Lei no 6.830/80 e foi amplamente esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que fixou as seguintes teses aplicáveis:

"O prazo de um ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."

No caso em análise, verificou-se que a Fazenda Pública promoveu sucessivas diligências para a localização do devedor e de bens penhoráveis, conforme constam dos autos. Apesar de tais diligências terem sido infrutíferas, não se pode imputar inércia ao credor, uma vez que o simples fato de a citação não ter sido concretizada não implica automaticamente a prescrição intercorrente.

Ademais, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A decisão monocrática analisou detidamente os fatos e fundamentos legais, aplicando corretamente as teses fixadas no REsp no 1.340.553/RS, bem como os princípios da celeridade e eficiência processual, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal, vejamos:

“(...)Como se percebe, a suspensão pelo prazo de um ano se inicia automaticamente com a intimação pessoal da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, e, decorrido um ano, passa a correr o prazo prescricional de cinco anos.

Isto considerado observa-se que, no caso destes autos, o Estado foi intimado, em 14/03/2017, para manifestação ante a tentativa infrutífera de citação do exequido. Um ano depois, em 14/03/2018, teve início o prazo prescricional de cinco anos, que findou em 14/03/2023.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir dessa data o Estado pode continuar diligenciando a citação, ainda que editalícia, o que, aliás, não ocorreu nestes autos, porque, foi indeferida pelo magistrado na primeira oportunidade, em 17/08/2020.

Assim, o que se vê nestes autos é que o Estado requereu inúmeras diligências citatórias, a demonstrar que não houve inércia de sua parte.

Aliás, na hipótese em testilha, não houve diligência frutífera, de modo que o apelado só compareceu aos autos na oportunidade da apresentação de contrarrazões ao presente recurso de apelação. (id.195928152)

Outrossim, verifica-se que em 03/01/2020 e 03/11/2020, o apelante requereu novamente a citação editalícia, contudo tal pedido não foi apreciado pelo juízo, que ao invés disso aplicou a prescrição intercorrente de modo equivocado.

Logo, aplica-se, ainda, ao caso o enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça(...)

Nesse contexto, não tendo havido desídia da Fazenda Pública, não há como considerar a prescrição intercorrente, seja pela contagem equivocada do prazo prescricional a partir de 14/03/2017, seja pela ausência de análise dos pedidos inseridos no id.195927, p.108 e 194.(...)”
(id.211150667)

Diante do exposto, não há motivos para a reforma da decisão monocrática, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024